Tribunal: STF
Processo: HC 262812
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Max Sander Ribeiro Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É sólida a orientação deste Superior Tribunal de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.022.984 AgRg - ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme se observa dos autos, o paciente “foi condenado à pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sem o direito de apelar em liberdade” (eDoc 2 fls. 34). 



    Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, é possível a manutenção da prisão cautelar. 



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Diante deste cenário, ao justificar a manutenção da segregação cautelar, o magistrado sentenciante assim explicitou “"Indefiro ao acusado MAX SANDER RIBEIRO GOMES o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal"“. 



    Todavia, o habeas corpus não está instruído com o decreto da prisão preventiva do impetrante, ao qual a sentença condenatória se reporta, o que prejudica a exata compreensão do caso e inviabiliza, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente